Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0701587-10.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEYLA MARTINS BORGES BRANCO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SHEYLA MARTINS BORGES BRANCO, em face da r. decisão proferida pelo 5o Núcleo de Mediação e Conciliação, pela qual indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulada, que visava a devolução dos valores indevidamente debitados pelo banco réu, bem como a sua abstenção de efetuar novos débitos referentes à relação negocial narrada nos autos. Em suas razões recursais, a Agravante insurge-se contra a referida decisão, argumentando, em síntese, que possui quatro empréstimos consignados perante o banco réu que já perfaz o desconto no limite máximo de 30% (trinta por cento) do salário. Alega que, não obstante os descontos consignados em folha de pagamento, o banco réu está efetuando descontos também em sua conta salário, ultrapassando o limite mencionado, visto que consome todo o seu salário, deixando-a sem condições de subsistência. Argumenta que entrou em contato com o banco réu a fim de obter as cópias dos contratos referentes a estas dívidas, mas não logrou êxito. Tece considerações e colaciona jurisprudência. Defende que, quanto a probabilidade do direito, resta claro nos fatos narrados. Já quanto ao perigo de dano, defende que a falta de dinheiro a impede de promover o seu sustento e de sua família. Requer, nesse contexto, o deferimento da liminar postulada para que o banco restitua o valor total retirado da sua conta salário, qual seja R$6.965,48, que o banco apresente a cópia dos contratos de empréstimos, além de que seja desvinculada a sua conta salário com a conta corrente a fim de que não sejam descontados os seus boletos da conta salário. É o relatório. DECIDO. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento contra decisões que deferir ou não quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. In casu, entendo que não restaram cumpridos os requisitos aqui expostos. Verifica-se que, a despeito dos fatos narrados pela Agravante, não restou clara a probabilidade do seu direito, mormente, porque os descontos da forma como foram apresentados pela agravante impede o reconhecimento se são referentes às dívidas de empréstimos ora em litígio, ou se são referentes a outras dívidas como, por exemplo, cartão de crédito. Ademais, ante a ausência do contrato de empréstimo, será necessária a apresentação por parte do banco agravado para que seja analisada a situação de modo a clarear o contexto fático narrado pela inicial e verificar a evidência da probabilidade do direito. Cumpre ressaltar ainda que a estreita via do Agravo de Instrumento impossibilita dilação probatória, sendo certo que a análise é feita a partir de documentos objetivos somados ao contexto fático narrado. Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, indefiro o pedido de antecipação de tutela, o que não obsta a análise posterior do pedido, após a juntada dos contratos de empréstimos pela parte agravada. Intime-se a agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o banco agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo apresentar os contratos de empréstimos entabulado com a agravante. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito